Tribunal: STF
Processo: RHC 210071
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto em favor de William Jefferson de Carvalho contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 699.195/SP (documentos eletrônicos 31 e 32).



    O recorrente alega, em síntese, que,



    “[o] presente recurso ordinário tem como objeto o v. acórdão prolatado pela 5ª Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do Habeas Corpus nº. 699.195, mas concedeu a ordem de ofício para reduzir a pena-base do recorrente para 10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado.



    […]



    O Ministério Público Estadual ofertou denúncia em desfavor do ora recorrente WILLIAN JEFFERSON DE CARVALHO e outros 5 (cinco) acusados, imputando-lhes a prática dos delitos previstos nos artigos 33 (tráfico de entorpecentes) e 35, caput (associação para o tráfico), da Lei 11.343/2006. Narra o Dominus Litis, que no dia 03 de abril de 2018, WILLIAN JEFFERSON DE CARVALHO e outros quatro increpados (MANUEL ALEJANDRO LUIZ LEON, GERARDO SOMAR JARAMILLO ALEMAN, CARLOS IGNACIO ROMERO GARCIA e BRYHAN HERMANO RIVAS VELASCO), teriam se associado ‘para o fim de praticar crimes de tráfico ilícito de entorpecentes. ‘ 



    […]



    A defesa a técnica apresentou, em 18.7.2018 (fls. 1057/1076), as alegações finais, requerendo a absolvição com supedâneo no artigo 386, inciso IV ou VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a defesa requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4º, art. 33 da Lei de Drogas, considerando a primariedade do recorrente e a inexistência de qualquer investigação que comprovasse seu vínculo com organização criminosa” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “[...] seja conhecido e provido o presente recurso ordinário a fim de reformar o v. acórdão prolatado pela 5ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus 699.195, reduzindo, por conseguinte, a reprimenda-base imposta ao recorrente, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, a primariedade do paciente” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE, QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CONTUDO, AUMENTO DESARRAZOADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006. 



    3. No caso, as instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram a quantidade e a natureza da droga apreendida (93,4 kg de cocaína, o que segundo as instâncias ordinárias, equivalem a R$ 2.800.000,00) para elevar a pena-base. Assim, não há se falar em ausência de motivação específica que justifique no caso concreto o aumento superior à fração prudencial de 1/6 para cada vetorial negativada.



    4. Não obstante a existência de motivo para a exasperação superior a 1/6, entendo que o aumento da pena em 8 anos de reclusão - não se mostra proporcional, impondo-se o redimensionamento da pena. 



    5. Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 31).



    Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator